Tribunal: STF
Processo: ARE 1574349
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-21
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (ART. 5º, XLVI, CF). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Rafael de Souza Silva contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido nos autos da apelação criminal nº 1501325-39.2022.8.26.0559, assim ementado: 



    “Tráfico de entorpecentes e Associação para o tráfico. Materialidade e autoria comprovadas. Impossibilidade de absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o artigo 28. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Circunstâncias da apreensão que indicam seguramente a prática do tráfico de entorpecentes. Condenação acertada. Impossibilidade de aplicação do redutor, em razão da comprovação de dedicação a atividades criminosas de Rafael e também da reincidência de Jefferson. Regime fechado adequado. Recursos improvidos.” (e-doc. 290)



    2. Nas razões do recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a defesa alega violação ao art. 5º, XLVI, pela suposta inobservância do princípio da individualização da pena. Frisa a aplicação indevida da natureza e quantidade da droga para afastar o redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Aduz a fixação de regime inicial fechado sem fundamentação idônea.



    3. O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo, assentando a ofensa meramente reflexa à Constituição, pois a solução da controvérsia exigiria a interpretação prévia da legislação infraconstitucional. Destacou a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula 279/STF.



    4. No presente agravo, o recorrente afirma impugnar especificamente os fundamentos da inadmissibilidade. Sustenta, em síntese, que o recurso extraordinário trata exclusivamente de violação direta ao art. 5º, XLVI, inexistindo necessidade de exame prévio de direito infraconstitucional. Ressalta que não pretende o reexame de fatos e provas, mas apenas a revaloração jurídica dos elementos já reconhecidos pelas instâncias ordinárias. Reitera que o acórdão recorrido teria afastado o redutor do tráfico privilegiado com fundamentos contrários à jurisprudência do STF.



    5. Requer o provimento do agravo para que seja determinado o processamento do recurso extraordinário e, no mérito, o seu provimento, reconhecendo-se a aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, bem como a fixação de regime inicial mais brando.



    É o relatório. 



    Decido. 



    6. Observa-se que a questão articulada pelo recorrente, alusiva à aplicabilidade da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, não foi debatida pela Corte estadual sob a ótica constitucional, restando evidenciada a ausência de prequestionamento (e-doc. 290). O dispositivo constitucional supostamente violado sequer constou como fundamento de decidir e não foram opostos embargos de declaração com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria. Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:  



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    7. Ainda que superado o óbice acima, o exame da pretensão recursal demandaria, necessariamente, a interpretação prévia e aprofundada das normas infraconstitucionais que disciplinam a dosimetria da pena no tráfico de drogas, especialmente o art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.



    8. A definição sobre a existência ou não de dedicação a atividades criminosas, assim como a adequação ou inadequação dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias para afastar o redutor, são questões nitidamente infraconstitucionais, cujo equacionamento é condição antecedente para, só então, se cogitar de eventual violação ao art. 5º, XLVI, da Constituição. Nessa moldura, eventual afronta constitucional seria, quando muito, reflexa, o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos da firme jurisprudência desta Corte. 



    9. Por fim, o acolhimento da tese recursal exigiria reavaliar a moldura fática delineada pelo Tribunal de origem — em especial quanto à comprovação de atos de tráfico, ao vínculo associativo, ao contexto das investigações, às filmagens e depoimentos policiais, bem como à conclusão de que o agravante se dedicava a atividades criminosas.



    10. A revisão desse conjunto de elementos, com o propósito de redefinir o juízo sobre a incidência do redutor do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, ou sobre a adequação do regime inicial, implicaria revolvimento de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso extraordinário, à luz da Súmula 279/STF, segundo a qual, “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    11. Colaciono, exemplificativamente, os seguintes precedentes representativos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal quanto aos entendimentos veiculados nesta decisão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (ARE nº 1.452.543-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 18/10/2023, p. 19/10/2023; grifos nossos)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REGIME INICIAL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (ARE nº 1.474.176-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/03/2024, p. 13/03/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ART. 21, §1°, RISTF. VIOLAÇÃO DO ART. 5°, XLVI E LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas no art. 21, §1°, RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte (RE 974.923-AgR/SC, de relatoria do Ministro Edson Fachin). II – Ausência de prequestionamento do art. 5°, XLVI e LVII, da Constituição Federal. Os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF, e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso (Lei 11.343/2006), sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. IV – No caso, como a recorrente foi condenada a 9 anos e 6 meses de reclusão, noto encontrar-se devidamente fundamentada no acórdão recorrido a fixação do regime inicial de cumprimento da pena. V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.200.519-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/08/2019, p. 03/09/2019; grifos nossos)



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Dedicação a atividades criminosas. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.448.756-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26/02/2024, p. 07/03/2024; grifos nossos)



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator